Tribunal: TJES
Processo: 5007463-06.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007463-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE GALINI SANTANA

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE.

FACULDADE DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1°, DO CPP.
NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA. PRECEDENTE. DENEGADA A ORDEM.

1.
O

indeferimento do pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, porquanto fora devidamente fundamentado, e cabe ao Juiz, na esfera de seu livre convencimento, negar a realização de diligências que considerar desnecessárias para o deslinde da causa, na forma do que dispõe o art. 400, § 1º, do CPP.

2.

P
ara o acolhimento da tese de nulidade, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória. Precedente do STJ.

3.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007463-06.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE GALINI SANTANA

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: RENAN BRUNO NASCIMENTO - ES23557

VOTO

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE GALINI SANTANA,
contra suposto ato coator, praticado pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que indeferiu pleito de produção de prova, formulado nos autos da medida protetiva nº 0001455-90.2023.8.08.0035.

Aduz que o indeferimento da prova configura coação ilegal, e obstaculiza ao paciente o exercício de seu direito à ampla defesa.

Pugna, em caráter liminar, pela suspensão do trâmite do feito originário, até o julgamento da presente ação constitucional, e, no mérito, requer a concessão da ordem, para o fim de determinar, à autoridade dita coatora, a expedição do ofício ao DETRAN
(Id. 5458079).

Acerca dos fatos,
extrai-se dos autos que a ex-companheira do paciente registrou boletim de ocorrência policial, noticiando que FELIPE descumpriu medidas protetivas, anteriormente deferidas.

Irresignado, o paciente
formulou pedido de produção de provas, com a expedição de ofícios ao DETRAN, solicitando imagens de seu veículo automotor, por meio do sistema “Cerco Inteligente”, com o intuito de comprovar que as alegações da parte contrária são mentirosas, e que não descumpriu ordem judicial.

Após exame das alegações defensivas,
em cotejo com as informações da autoridade indicada como coatora, não constatei flagrante ilegalidade, apta a autorizar a concessão da ordem.

E como cediço, o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, faculta ao Magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Outrossim, ao indeferir o pleito de requisição de “vídeos de monitoramento do trânsito”, a autoridade indicada como coatora agiu nos limites da supracitada previsão legal, ressaltando, ademais, que o feito possui
“
caráter cautelar”,
e que
“Os fatos (...) estão sendo investigados em procedimento próprio, dirigido pela autoridade policial”.

Assim, o indeferimento do pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, porquanto fora devidamente fundamentado, e cabe ao Juiz, na esfera de seu livre convencimento, negar a realização de diligências que considerar desnecessárias para o deslinde da causa.

Por fim, registro que,
para o acolhimento da tese de nulidade dos atos processuais,
seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo fático probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere, e cognição sumária, não admite dilação probatória
(STJ - AgRg no HC: 808385 SP 2023/0081660-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 09/06/2023).

DISPOSITIVO:

Com estas considerações,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.